Tribunal: TJBA
Processo: 8057810-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057810-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LITORAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA

EMENTA

Agravo de instrumento. Execução fiscal parcialmente extinta pela prescrição. O prazo prescricional para execução de dívidas da Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. Tratando-se de execução fiscal para persecução de débito relativo ao Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), o termo inicial do prazo prescricional é o dia seguinte à data do vencimento, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
por ocasião do julgamento do Tema de nº 980. Pela análise da Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada pelo recorrente nos autos de origem, os débitos referentes aos exercícios de 2010 e 2011 tiveram vencimento em 31/03/2010 e 03/03/2011, respectivamente. Assim, a pretensão de execução de tais valores exauriu-se em 01/04/2015 e 04/03/2016. Em que pese o recorrente alegue que a presente demanda fora ajuizada em 05/02/2016, não há nos autos qualquer comprovação documental a respeito desta informação. Há apenas documento
emitido pelo Cartório Judicial
,
nos autos originários
, que possui a indicação de que a distribuição fora feita em 03/07/2017, informação dotada de fé pública e que não foi controvertida por qualquer outro elemento de prova acostado ao caderno processual. Assim, agiu com acerto o juízo de origem ao declarar a prescrição dos montantes indicados, na medida em que a propositura da ação se deu após o término dos respectivos prazos prescricionais. No que se refere aos honorários de sucumbência, sabe-se que devem ser estipulados de acordo com o princípio da causalidade, isto é, serão arcados pela parte que houver dado indevida causa à propositura do feito. Assim, para os débitos em questão, a verba sucumbencial deve recair sobre o recorrente, por ter ajuizado a demanda de modo indevido, isto é, após extrapolado o prazo prescricional correspondente. Por fim, não há como ser aplicado o quanto dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 90, §4º, na medida em que o agravante não apresentou petição reconhecendo a procedência da alegação de prescrição, tendo deixado de manifestar-se tempestivamente a respeito da exceção de pré-executividade, como dá conta certidão
emitida no feito originário
. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8057810-05.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
, e como agravada a
LITORAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.